Tribunal: TJSP
Processo: 0008355-95.2010.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Prescrição intercorrente - Hipótese em que se constata não ter decorrido o prazo prescricional de 05 anos (art. 206, § 5o, I, Código Civil), que, na vigência do CPC/73, começa a fluir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano da determinação do arquivamento/suspensão do feito (aplicação analógica

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Prescrição intercorrente - Hipótese em que se constata não ter decorrido o prazo prescricional de 05 anos (art. 206, § 5o, I, Código Civil), que, na vigência do CPC/73, começa a fluir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano da determinação do arquivamento/suspensão do feito (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80), conforme a Tese 1.2. fixada no REsp no 1.604.412-SC, em sede de Incidente de Assunção de Competência - Ademais, exequente que se mostrou diligente, na localização contínua de bens passíveis de penhora - Recurso provido para reformar a sentença.